Tribunal: TJMT
Processo: 1027904-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027904-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELAIR FATIMA DE FREITAS - CPF: 168.066.031-49 (APELANTE), UEDER ALVES - CPF: 040.250.766-59 (ADVOGADO), SL2 COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 10.774.795/0001-49 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), ADELAIR FATIMA DE FREITAS - CPF: 168.066.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DE FREITAS TEIXEIRA - CPF: 276.864.518-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO

–

RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA
–

VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Embargos à Execução extintos sem resolução do mérito
com fundamento no art. 485, X,
do CPC
,
sendo a
autora
condenada
ao pagamento
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante
busca
a nulidade da sen
tença por cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide sem
a realização da
perícia
requerida
que atestaria
a falsidade da assinatu
r
a
constante

no C
ontrato.
Acrescenta que, ademais, o Juízo de origem não
apreciou toda a matéria
suscitada
na inicial com relação
a
essa prova.

Nas contrarrazões
a apelada
pugna pelo
não provimento do Recurso e
aplicação da multa descrita no art. 80, VII, do CPC (I
d 241434651
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante opôs
os presentes
Embargos visando a extinção da Execução
n.
42684-48.2011.8.11.0041

sob o argumento de que não é dela a assinatura constante
n
o
Contrato de Compra e V
enda objeto da
cobran
ça.

Aleg
a
que foi vítima de golpe
praticado
pela sua própria filha e que propôs
a
Ação Anulatória
n.
48821-75.2013.811.0041, em que
foi
invalidado
o
acordo
firmado
naquela mesma Execução.

O Juízo da causa extinguiu os Embargos
sob o fundamento de preclusão
da
matéria de fundo
.

Confira-se trecho do
decisum
:

“
Pois bem. Verifica-se que o feito executivo de n. 42684-48.2011.811.0041, ajuizado em 2011, está embasado pelo “Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas Sociais da Sociedade” e que em 2013 a embargante ajuizou Ação Anulatória de Representação e Acordo em Processo Judicial, de n.o 48821-75.2013.811.0041, que tramitou neste juízo, na qual alegou tão somente a falsidade na assinatura da procuração do advogado anexada no processo executivo, em que foi realizado acordo judicial e homologado (Id. 90798732). O pedido foi julgado procedente em 11.12.2020 (Id. 90798730), restando nula a declaração de citação no feito executivo, a homologação do acordo e todos os atos e termos subsequentes e transitou em julgado em 05.02.2021 (consulta PJE)
.

Nota-se que realmente a embargante tinha ciência da ação de execução desde 2013, momento em que ajuizou a ação anulatória, porém nunca questionou a suposta falsidade da assinatura do título executivo, mas tão somente a assinatura aposta na procuração ali juntada. Tal questão foi apenas levantada nestes Embargos à Execução ajuizado em 2022.

A lei estabelece que a arguição de falsidade deve ser feita na primeira
oportunidade que
a parte tiver para se manifestar nos autos após a juntada do documento que se quer impugnar (art. 430, CPC), sob pena de preclusão. Isso ocorre para evitar que a discussão sobre a autenticidade de documentos se prolongue, comprometendo a celeridade processual e a segurança jurídica.

Desse modo, ao não questionar a assinatura no título executivo durante a ação anulatória, na qual teve a oportunidade, frisa-se em 2013, a embargante aceitou tacitamente a validade do documento.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão
consumativa
).

O que se conclui é que a embargante deixou para arguir tal suposto vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, protelando o andamento do processo executivo, como bem já consignou o STJ, veja:

(...)

Não menos importante, vê-se que realmente o mesmo advogado que patrocina a embargante (
Ueder
Alves), patrocinou a filha da mesma, sra. Cristiane de Freitas Teixeira, na ação de Retificação de Registro Civil (Id. 93917578), e na inicial a embargante não noticiou quaisquer providencias em desfavor da sua filha pelos atos supostamente praticados pela mesma (boletim de ocorrência, denúncia, etc.), e ao que parece, elas possuem relação amigável, segundo documentos apresentados pelo embargado (Id. 93917583 e Id. 93917582).

E por último, não há falar em ilegitimidade da embargada/exequente, vez que no título executivo constou expressamente a cessão do crédito para
a mesma
, com CNPJ informado, portanto, a empresa já estava constituída (Cláusula 2a, §1o - Id. 90798728, pág. 2)
”
.

As razões recursais não impugnam
o
s
único
s
fundamento
s
da sente
nça, qual seja, preclusão e ofensa ao art. 430 do CPC; apontam
apenas
a sua nulidade em decorrência da não realização da perícia pleiteada
, que, no entanto, era evidentemente desnecessária, pois
o Juízo de origem considerou extemporânea a
arguição da autora
.

Logo, é clara a violação ao
princípio da
dialeticidade
.

Conforme lição de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
,
“
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do art
.
1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
(...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da
dialeticidade
recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
”
(
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julga
mento em
6
-2-
2020,
DJe
de 21
-2-
2020).

E mais:

REsp
665779/SP;

REsp
453251 RS;

REsp
591989 MG;

REsp
657738 SP;

REsp
1519935 AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
”
.
(
TJMT,
AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 23-3-
2023).

Ainda desta Câmara
:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Por fim, ao contrário do que aduz a apelada, não está configurada a intenção manifestamente protelatória da apelante, o que
afasta
a multa por litigância de má-fé.

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024